Tribunal: TJDFT
Processo: 0711714-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. OMISSÃO DA SENTENÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADES NÃO VERIFICADA.
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade da cobrança de juros capitalizados mensalmente e de utilização da Tabela Price, bem como o de limitação da taxa de juros remuneratórios.
2. As matérias deduzidas pelo apelante foram suscitadas no primeiro grau e as razões de apelo impugnam os fundamentos da sentença, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade nem inovação recursal.
3. No contrato firmado entre as partes houve a expressa pactuação de juros de 1,40% ao mês e 18,14% ao ano, além de Custo Efetivo Total de 1,40% ao mês e 18,43% ao ano. Além disso, foram estabelecidas 60 parcelas mensais fixas e iguais, o que é suficiente para caracterizar a utilização da Tabela Price, cuja aplicação, por si só, não constitui ilegalidade.
4. É válida a cobrança de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP 2.170-36/01, considerada constitucional e aplicável aos contratos bancários firmados por consumidores.
5. Quanto ao dever de informar o consumidor acerca da incidência de juros compostos, basta que a taxa anual efetiva seja superior a doze vezes a taxa mensal, o que é constatado pelo contraste das taxas de juros mensal e anual, esta superior ao duodécuplo da mensal, do contrato de empréstimo sob exame. Súmulas 539 e 541 do e. STJ. No mais, não demonstrou o autor a cobrança de tarifas não especificadas ou a abusividade das tarifas cobradas.
6. Apelação conhecida e desprovida.